Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDA VIERO - CPF: 819.448.101-53 (APELADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-58.2018.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Processo Número 1001744-58.2018.8.11.0015), julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.961,25
a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente da apelada, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. 52563543).

A apelante afirma que a sentença deixou de analisar adequadamente a preliminar de falta de interesse de agir, pois, embora a autora tenha formalizado requerimento administrativo, a falta de pagamento da indenização se deu única e exclusivamente por desídia da requerente, que deixou de cumprir as exigências necessárias; acrescenta que, ao ingressar com o requerimento administrativo, a apelada juntou declaração na qual consta que o IML do Munícipio de Sinop não realiza perícias para fins de Seguro DPVAT, porém, ao diligenciar junto ao IML de Sinop, este afirmou que realiza, sim, perícias para fins de prova do seguro DPVAT, ou seja, a declaração apresentada pela apelada em sede administrativa não foi verdadeira.

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (cf. ID 52563546).

Nas contrarrazões a que se refere o ID no 52563551, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não se olvida que os tribunais nacionais, incluindo este eg. Sodalício, vêm se perfilhando a tese de que, para que haja interesse processual nas ações de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a apresentação de prévio pedido administrativo à seguradora e a respectiva negativa ou recursa parcial de pagamento.

Verifica-se, porém, que, no caso, conforme os documentos vinculados ao Id. no 52563501, a autora/apelada apresentou tal famigerado requerimento, mas, em resposta frustrante, recebeu uma “carta negativa” da seguradora onde a mesma alega a
“existência de irregularidades, por essa razão o seu pedido de indenização foi negado.”

A Seguradora/apelante sustenta que após verificação dos documentos junto ao IML da cidade de Sinop, foi informado por aquele nosocômio que a alegação anexada aos autos do pedido administrativo não possuía veracidade/autenticidade, isso porque o mesmo afirma realizar, sim, pericias para fim de seguro DPVAT (cf. ID 52563547).

Todavia, diante de inúmeras reclamações por parte dos segurados de que as seguradoras que compõe o consórcio DPVAT estariam se recusando, injustificadamente, a receber pedidos administrativos, este eg. TJMT passou a admitir o recebimento da petição inicial e a admitir o processamento da ação indenizatória quando há afirmativa, acompanhada de indícios suficientes, de que houve apresentação do requerimento administrativo, mas sua admissibilidade fora recusada pela Seguradora/ré, por ser isto medida menos gravosa às partes e, em última instância, mais adequada aos fins sociais do processo e à própria razão de ser do seguro social, afinal, nada impede que, posteriormente, melhor aclarada a situação com a oitiva da Seguradora/ré,

sobrevenha sentença terminativa por ausência de interesse processual.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020